Tribunal: TCU
Processo: 006.382/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9442/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso I, do Regimento Interno, em julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Beltides José da Rocha e da Sra. Patrícia Regina Soares da Silveira Rosa, tendo em vista o reduzido grau de implementação de recomendações pela SRTE/DF relacionadas à Gestão de Compras e Contratações e à ausência de alimentação das providências adotadas pela unidade no Sistema Monitor, dando-lhes quitação; e em dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Distrito Federal (SRTE/DF), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.382/2019-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Beltides José da Rocha (XXX.805.521-XX); Patrícia Regina Soares da Silveira Rosa (XXX.276.481-XX) 1.2. Órgão: Superintendência Regional do Trabalho no Distrito Federal 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.